Tribunal: TJES
Processo: 5029488-05.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029488-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA LACERDA DA SILVA
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029488-05.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANDRA LACERDA DA SILVA

RECORRIDA: NEON PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
SANDRA LACERDA DA SILVA
em face de
NEON PAGAMENTOS S.A.
, em que a recorrente pretendeu a condenação do recorrido à composição de danos materiais e morais, os quais teriam seriam devidos após ter sido vítima de golpe de anúncio comercial, em que o golpista teria recebido o pagamento de pix em conta pertencente à Instituição Financeira demandada, na qual o juízo a quo julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais, em razão da ausência de nexo de causalidade entre o golpe sofrido pela recorrente e a ação do Banco recorrido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo a quo no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque a recorrente não comprovou que o suposto dano que teria suportado teria ocorrido por culpa do Banco demandado. A realidade, inclusive, demonstra que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da recorrente que não adotou as diligências adequadas à concluir pela veracidade do anúncio na plataforma digital.

A responsabilidade civil, em regra, pressupõe a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Ainda que se considere a responsabilidade como objetiva (CDC) não se dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Ou seja, ainda que a Recorrente seja objetivamente responsável pelos danos causados, é imprescindível que o Recorrido demonstre a ocorrência do dano e a sua relação com a prestação do serviço.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo
, no sentido de que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que de forma mínima, o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do nexo de causalidade entre a ação/omissão do recorrido e o suposto dano sofrido pela recorrente, não há dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)